Tribunal: TJSP
Processo: 2212298-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Decisão que DETERMINOU a REINTEGRAÇÃO DE POSSE liminar do imóvel objeto da ação, em razão do decurso do prazo assinalado para a desocupação voluntária, cabendo à Polícia Militar do Estado de São Paulo, no prazo de quinze dias, a elaboração e apresentação em Juízo de plano de cumprimento da ordem, autorizada a supressão de informações cujo sigilo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Decisão que DETERMINOU a REINTEGRAÇÃO DE POSSE liminar do imóvel objeto da ação, em razão do decurso do prazo assinalado para a desocupação voluntária, cabendo à Polícia Militar do Estado de São Paulo, no prazo de quinze dias, a elaboração e apresentação em Juízo de plano de cumprimento da ordem, autorizada a supressão de informações cujo sigilo seja de interesse público, formulando os requerimentos porventura necessários; à Secretaria Municipal de Habitação a atuação no atendimento dos ocupantes do imóvel no que disser respeito à promoção do direito fundamental de moradia destes, no âmbito de suas funções institucionais e, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a atuação no atendimento dos ocupantes do imóvel no que disser respeito às suas funções institucionais - IRRESIGNAÇÃO da Defensoria Pública - Pretensão de suspensão da ordem de reintegração de posse com fundamento na ADPF 828, determinando-se a realização de audiência de conciliação junto ao GAORP - Grupo de Apoio às Ordens de Reintegração de Posse e a elaboração de um plano de desocupação do imóvel e cumprimento da reintegração - DESCABIMENTO - Não demonstrado o desacerto da decisão agravada - Presença dos requisitos exigidos pelos artigos 561, CPC - Incontroverso nos autos que a invasão do imóvel ocorreu em 01/04/2022 - Período fora do limite temporal estabelecido na regra de exceção, decorrente da pandemia do novo coronavírus - Não incidência da suspensão prevista no art. 2o, da Lei no 14.216/2021, prorrogada até 31/10/2022 (ADPF 828/DF) - Magistrada de Primeira Instância que, antes de proferir a decisão hostilizada, prudentemente, colheu o parecer do I. Representante do Ministério Público e determinou a intimação do Comando da Polícia Militar, da Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB) e da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), a fim de promover a desocupação ordenada da área - Não demonstrados os requisitos necessários para que seja suspensa a ordem de reintegração de posse - Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.